Tribunal: TJES
Processo: 5004644-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: LUIS PHILIPI DE AMORIM OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004644-83.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: LUIS PHILIPI DE AMORIM OLIVEIRA
RECORRENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS E TARIFAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário, limitando juros remuneratórios e declarando a ilegalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, com determinação de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a recorrente detém legitimidade passiva diante do endosso do crédito a terceiro; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado; (iii) saber se as cobranças das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem são lícitas; e (iv) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida por figurar como credora original no contrato, incidindo a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento e a teoria da aparência.

A taxa de juros remuneratórios contratada (4,1% a.m.) não apresenta discrepância que caracterize abusividade frente à taxa média do BACEN para o período, devendo ser mantida em respeito à intervenção mínima nos contratos.

A Tarifa de Cadastro é legítima em contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento, conforme tese consolidada pelo STJ (Súmula 566).

A Tarifa de Registro é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço (anotação no Sistema Nacional de Gravames), o que restou demonstrado nos autos.

A Tarifa de Avaliação do Bem é ilegal ante a ausência de prova da efetiva prestação do serviço por profissional independente e laudo circunstanciado, sendo devida a restituição em dobro ante a ausência de erro escusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas de cadastro e registro, mantendo apenas a condenação relativa à tarifa de avaliação.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não superar de forma excessiva a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem exige a comprovação da prestação efetiva do serviço mediante laudo técnico individualizado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 405 e 421;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2591/DF;

STJ, Súmula nº 297;

STJ, Súmula nº 566;

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013;

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
LUIS PHILIPI DE AMORIM OLIVEIRA RECORRENTE
,
ora recorrido.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15805617) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
a) DECLARAR
a ilegalidade/abusividade das cobranças de
Tarifa de Cadastro, Despesas de Registro e Tarifa de Avaliação de Garantia.
b)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente as quantias, já em dobro, de: R$ 364,14 (trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), referente ao valor excessivo cobrado a título de tarifa de cadastro; R$ 1.198,00 (mil, cento e noventa e oito reais), referente à tarifa de avaliação de garantia; e R$ 410,02 (quatrocentos e dez reais e dois centavos), referente à tarifa de registro. c)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, limitando-a a 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento) ao mês e 42,69% (quarenta e dois vírgula sessenta e nove por cento) ao ano, e
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente, de forma simples, a diferença entre o que foi pago com a taxa contratada e o que deveria ter sido pago com a taxa ora limitada, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.
SOBRE TODAS AS VERBAS CONDENATÓRIAS
(itens "b" e "c"), deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, a contar da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ficando vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 15805625, por meio da qual ACOLHEU PARCIALMENTE os declaratórios. O acolhimento se deu para sanar omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, o que resultou em efeito modificativo e integrativo na sentença.

Em razão do acolhimento dos Embargos de Declaração, o dispositivo da sentença restou alterado e integrado, passando a incluir o item 'd' na parte dispositiva, com a seguinte e definitiva redação:
“d) Fica autorizada, em fase de cumprimento de sentença, a compensação entre o montante total da condenação (soma dos itens 'b' e 'c') e eventual saldo devedor do contrato em aberto, a ser apurado conforme os parâmetros de recálculo definidos nesta decisão.
"
.

O Recurso Inominado interposto pelo Requerido (ID 15805626) suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença, buscando a improcedência dos pedidos autorais. O Recorrente sustenta a regularidade da contratação, arguindo a ausência de ilegalidade e abusividade nas cobranças de juros e das tarifas de Registro, de Cadastro e de Avaliação do Bem, e a impossibilidade de restituição em dobro.

O autor apresentou Contrarrazões no ID 15805631.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

A parte recorrente arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva
, sustentando a transferência da Cédula de Crédito Bancário (CCB) por endosso em preto a terceiro, o que a desvincula da relação jurídica controvertida.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da ação e, no caso dos autos, a controvérsia reside na validade e nos efeitos do contrato objeto da demanda. Conforme se verifica no documento contratual de ID 15805597, a parte recorrente figura expressamente como a instituição financeira credora original.

Em se tratando de ação revisional de contrato que impugna a abusividade de cláusulas, como a cobrança de juros, a credora original detém a legitimidade passiva. Isto porque, a despeito da transferência do crédito por endosso em preto, a discussão limita-se à existência de vícios ou ilegalidades no momento da celebração do contrato, permanecendo a responsabilidade pela sua regularidade com o polo contratual originário, razão pela qual se revela inequívoca a responsabilidade e legitimidade da recorrente para compor o polo passivo da lide.

Registra-se ainda, a solidariedade da cadeia de fornecimento e da aplicação da Teoria da Aparência nas relações de consumo, sendo a instituição financeira originadora do contrato. Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus da prova pelo CDC, deve-se observar o que dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373, que estabelece que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a questão se refere ao contrato CÉDULA DE CÉDITO BANCÁRIO nº AF00099444 que cuidou de estabelecer as condições do financiamento do veículo Marca: VW – VolksWagen, Modelo: up! take 1.0 Total Flex 12V 5p, Placa: PPM1984, cor branca, Data de Fab./Mod.: 2015 / 2016 (ID 15805597).

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica integralmente às instituições financeiras.

No que diz respeito à revisão dos juros, a jurisprudência do STJ (consolidada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS) estabeleceu que a taxa média de mercado deve ser utilizada como parâmetro para verificar a abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto (AgInt no AREsp 1493171/RS,).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021). [Grifo nosso]

Diante dessas premissas, verifica-se que, no caso presente, o contrato firmado entre as partes (ID 15805597) fixou que a taxa de juros era de 4.1% ao mês (61.96 % ao ano).

Ao comparar essa taxa com o índice médio de mercado do BACEN à época do contrato (novembro 2024) para Crédito pessoa física – aquisição de veículo (série 25471 e 20749), que era de 1,97% a.m. (26,39% a.a.), conclui-se que não há uma discrepância significativa que, por si só, caracterize a abusividade, estando a taxa contratada em conformidade com o entendimento do STJ.

Diante da ausência de abusividade, o contrato deve ser mantido, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à regra da intervenção mínima do Judiciário nos contratos, conforme o Código Civil (Art. 421) e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19).

Ademais, em relação à tarifa de registro (R$ 450,32), no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que a requerida comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames) no IDs 15805611 e 15805610, motivo pelo qual descabe cogitar a abusividade da cobrança da mencionada tarifa.

Ademais, em relação à Tarifa de Cadastro (R$ 1.399,00), no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, o c. STJ estabeleceu a legalidade dessa cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ).

O contrato foi celebrado em novembro de 2024, ou seja, depois da data limite estabelecida pelo STJ. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, I do CPC) de demonstrar que a cobrança foi cumulativa, ou, ainda, que seu valor fora abusivo, razão pela qual a cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita.

No mais, em razão do reconhecimento da legalidade das tarifas de cadastro e registro, e da ausência de abusividade dos juros remuneratórios, não há que se falar em restituição de valores referentes a essas rubricas, o que impõe a improcedência desses pedidos autorais.

No tocante à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é ela própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade.

Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado. Sendo assim, a requerida tem o dever de restituir à parte autora a quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

Em relação à devolução em dobro, por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço a ser prestado.

Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro do valor referente a Tarifa de Avaliação do Bem, o que coaduno com o magistrado de piso.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser Reformada em parte,

sendo mantida apenas a condenação da requerida a restituir, em dobro, o valor referente a Tarifa de Avaliação do Bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença prolatada no
ID 15805617
,
para:

a) DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos de declaração de abusividade dos juros remuneratórios e de nulidade das cláusulas contratuais referentes às Tarifas de Registro e de Cadastro e a consequente restituição de valores sobre essas rubricas.

b) MANTER
APENAS
A CONDENAÇÃO
da parte requerida, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., à restituição em dobro, em favor da parte autora, LUIS PHILIPI DE AMORIM OLIVEIRA, da quantia de R$ 1.198,00 (mil, cento e noventa e oito reais), referente à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 599,00 x 2), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral nesse ponto.

c)
Sobre o valor da condenação (item “b”), deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, a contar da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ficando vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

d)
Fica autorizada, em fase de cumprimento de sentença, a compensação entre o montante total da condenação e eventual saldo devedor do contrato em aberto.

e)
Deixar de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO Nº 5004644-83.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: LUIS PHILIPI DE AMORIM OLIVEIRA
RECORRENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação de revisão de juros c/c repetição do indébito
proposta por
Luis Philipi de Amorim Oliveira
em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
. O autor aduziu a abusividade dos juros remuneratórios contratados e a ilegalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação da garantia vinculadas a contrato de financiamento de veículo automotor. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa de 2,95% ao mês e afastar as cobranças das referidas tarifas, determinando a devolução em dobro destas. O Juiz Relator conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos de revisão de juros e de repetição das tarifas de cadastro e registro, mantendo unicamente a condenação relativa à tarifa de avaliação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se subsiste a legitimidade passiva da instituição financeira recorrente diante do endosso em preto do título de crédito; (ii) se a taxa de juros remuneratórios pactuada ostenta abusividade apta a autorizar a limitação fixada na origem; (iii) se as cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato revelam-se legítimas e (iv) se resta configurada a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem com o consequente dever de repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo recorrente
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
. Porque a pertinência subjetiva da lide vincula-se à condição de contratante originária e responsável pela estipulação das cláusulas reputadas abusivas, subsistindo a solidariedade na cadeia de fornecimento de serviços e a aplicabilidade da teoria da aparência nas relações de consumo, sendo o endosso posterior ineficaz para elidir a responsabilidade civil na fase de formação contratual.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que a tarifa de cadastro foi pactuada de forma expressa e única no início do relacionamento e o seu valor encontra-se em estrita consonância com os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, em conformidade com a Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual sorte, a despesa com o registro do contrato restou plenamente justificada pela efetiva comprovação de inserção do gravame de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG), legitimando o repasse do encargo ao consumidor nos moldes definidos pelo Tema nº 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, imperiosa a reforma parcial da sentença tão somente para julgar improcedentes as pretensões de repetição referentes às tarifas de cadastro e registro.

Por outro lado, quanto aos juros remuneratórios e à tarifa de avaliação do bem, a decisão singular deve ser mantida. O cotejo probatório evidencia que os juros remuneratórios fixados em 4,1% ao mês superam de forma substancial a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade à época da contratação (1,97% ao mês), demonstrando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

Outrossim, a tarifa de avaliação do bem carece de prova da efetiva contraprestação por profissional independente e laudo circunstanciado, caracterizando cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a devolução em dobro do montante despendido ante a ausência de erro escusável.

Feitas essas considerações, o recurso inominado deve ser conhecido e provido em parte, reformando-se a r. sentença tão somente para afastar as condenações de repetição relativas às tarifas de cadastro e registro, mantendo-se intangíveis os demais termos do comando integrativo monocrático.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
em parte a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de repetição relacionados às tarifas de cadastro e registro, mantendo inalteradas as demais conclusões decisórias.

Fica autorizada, em fase de cumprimento de sentença, a compensação entre o montante total da condenação e eventual saldo devedor do contrato em aberto, nos termos da sentença integrativa originária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, 487, I, 517, e 782, §§3º e 5º; CC, arts. 405, 406, §1º, e 421.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

Documentos relevantes
: IDs 15805592; 15805597; 15805602; 15805610; 15805611; 15805617; 15805625; 15805626; 15805631.